Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO E DE DESPESAS QUE RECAEM SOBRE O IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DEVIDA ATÉ A DATA DE DESOCUPAÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Torna inviável o acolhimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça a falta de demonstração cabal, pela parte interessada, da alteração da situação econômico-financeira que ensejou o deferimento da benesse na instância de origem.
2. Segundo o previsto no art. 30 da Lei no 9.514/1997, a lei assegura a proteção possessória sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária aos que comprovem a consolidação da propriedade em seu nome, de sorte que é inequívoca a legitimidade ativa ad causam dos arrematantes do bem. É dizer, “A legitimidade ativa para a ação de cobrança da taxa de ocupação é, nos termos do art. 37-A da Lei n. 9.514/1997, do credor fiduciário ou do arrematante do bem dado em garantia fiduciária, a depender do momento em que proposta a demanda e o período de sua abrangência” (REsp n. 1.622.102/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 11/10/2016).
3. Confundindo-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam com o mérito da contenda, “O exame das condições da ação, como a legitimidade ad causam, deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida” (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).
4. À luz do disposto nos arts. 27, § 8o, e 37-A da Lei no 9.514/1997 (antes ou depois da Lei no 14.711/2023), o devedor fiduciante deve pagar ao credor fiduciário ou a seu sucessor a taxa de ocupação do imóvel, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data da efetiva imissão na posse do imóvel, bem como deve arcar com as demais despesas que venham a recair sobre o bem.
5. Não socorre à segunda apelante a invocação do princípio da razoabilidade, tampouco a consideração de sua vulnerabilidade econômica, para o afastamento de sua obrigação em arcar com a taxa de ocupação e demais despesas previstas em lei pela ocupação indevida do imóvel objeto de contenda, uma vez que tal reparação pela não fruição do bem é definida pela própria lei. De mais a mais, o acolhimento das considerações por ela alinhadas para objurgar o conteúdo das obrigações que lhe foram impostas implicaria, na realidade, o seu enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado.
6. Não é capaz de ilidir o reconhecimento de responsabilidade do primeiro apelante a mera informação extraída dos autos da ação de divórcio, no sentido de que estava separado de fato da segunda apelante anteriormente ao momento da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel no patrimônio do credor fiduciário. Afigura-se, em verdade, descabida sua alegação de falta de pertinência subjetiva passiva para este feito, revelando-se o conteúdo de suas insatisfações o intento próprio de uma ação regressiva em face de quem aduza tê-lo prejudicado, incapaz de rechaçar a sua qualidade de devedor fiduciante na avença cujos efeitos operam-se também em face dos apelados.
7. Apelações cíveis dos réus conhecidas e desprovidas.